Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-42.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005791-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), JULIO CESAR BARBOSA GONCALVES - CPF: 004.373.721-89 (AGRAVANTE), JULIA GABRIELLA SAMPAIO GONCALVES - CPF: 050.602.171-83 (AGRAVADO), DEBORAH SAMPAIO NUNES DA SILVA - CPF: 964.622.301-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

MENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PRECLUSÃO QUANTO AO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA EVIDENCIADA. DECRETO PRISIONAL LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença de alimentos, rejeitou justificativa de impossibilidade financeira apresentada pelo executado e determinou o pagamento integral do débito, sob pena de prisão civil, posteriormente efetivada. A obrigação alimentar foi fixada em seis salários-mínimos, acrescidos de despesas extraordinárias, tendo o agravante inadimplido parcialmente a obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível rediscutir o valor da obrigação alimentar na fase de cumprimento provisório; (
ii
) restou comprovada impossibilidade absoluta de pagamento apta a afastar a prisão civil; e (
iii
) há nulidade no decreto prisional por alegada irregularidade formal.

III. Razões de decidir

3. O valor dos alimentos encontra-se acobertado pela preclusão consumativa, por já ter sido objeto de apreciação anterior, sendo inviável sua rediscussão na fase executiva, sob pena de violação à estabilidade das decisões judiciais.

4. O cumprimento provisório de sentença possui natureza instrumental, voltada à efetivação do título judicial, não se prestando à revisão do mérito da obrigação alimentar.

5. A prisão civil exige demonstração inequívoca de
impossibilidade absoluta de pagamento, não sendo suficientes alegações genéricas ou dificuldades financeiras momentâneas.

6. A recuperação judicial da pessoa jurídica não se confunde com a situação patrimonial do sócio, inexistindo prova de comprometimento substancial da capacidade contributiva do agravante.

7. Os elementos probatórios indicam percepção de renda e pagamento parcial da obrigação, circunstâncias que evidenciam capacidade financeira e afastam a alegação de impossibilidade absoluta.

8. A prisão civil, prevista no art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC, possui natureza coercitiva legítima quando o devedor não comprova o pagamento nem demonstra incapacidade absoluta.

9. Eventual irregularidade formal no decreto prisional não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, conforme art. 282, §1º, do CPC.

10. A existência de outros filhos não autoriza, por si só, a redução do encargo alimentar, na ausência de prova de alteração relevante na capacidade financeira.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inviável a rediscussão do quantum alimentar na fase de cumprimento provisório, em razão da preclusão consumativa.

2. A prisão civil do devedor de alimentos exige prova de impossibilidade absoluta de pagamento, não sendo suficientes alegações genéricas ou dificuldades financeiras transitórias. 3. A recuperação judicial da pessoa jurídica não afasta, por si só, a capacidade contributiva do sócio. 4. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade do decreto prisional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 520 e seguintes, 528, §§ 3º e 7º, e 282, §1º; CC, art. 49-A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Júlio Cesar Barbosa Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 1001533-03.2025.8.11.0039, rejeitou a justificativa apresentada pelo executado e determinou o pagamento integral do débito alimentar, sob pena de prisão civil, posteriormente efetivada.

Consta dos autos que a obrigação alimentar decorre de decisão proferida na Ação Revisional de Alimentos n. 1001106-40.2024.8.11.0039, que fixou os alimentos provisórios em 06 (seis) salários-mínimos, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias, tendo o agravante deixado de adimplir integralmente as parcelas executadas.

Intimado, o executado apresentou justificativa fundada em alegada impossibilidade financeira, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, ao fundamento de que os elementos probatórios evidenciam capacidade contributiva suficiente para o adimplemento da obrigação.

Interposto o agravo de instrumento, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a inexistência de inadimplemento voluntário, mas sim impossibilidade financeira momentânea; (
ii
) a redução de sua capacidade contributiva em razão da recuperação judicial da empresa da qual é sócio; (
iii
) a necessidade de observância do binômio necessidade-possibilidade, especialmente diante da existência de outros filhos; e (
iv
) a nulidade do decreto prisional por suposta antecipação.”

A tutela recursal foi indeferida, ao fundamento de ausência de probabilidade do direito, destacando-se que a matéria já havia sido apreciada por esta Corte em agravo anterior, inexistindo fato novo apto a modificar o entendimento consolidado.

Contraminuta apresentada, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade da decisão que, no âmbito de cumprimento provisório de obrigação alimentar, rejeitou a justificativa de impossibilidade apresentada pelo executado e determinou o adimplemento integral do débito, sob pena de prisão civil.

Cumpre assentar que o valor da obrigação
alimentar, fixado
em 06 (seis) salários-mínimos, acrescido de 50% das despesas extraordinárias
,
já foi submetido ao crivo deste Tribunal, que, em sede de agravo de instrumento anteriormente interposto, manteve a decisão sob o enfoque do binômio necessidade-possibilidade.

Nesse contexto, revela-se inviável a rediscussão do quantum alimentar na fase de cumprimento provisório, sob pena de afronta à estabilidade das decisões judiciais e à própria lógica do sistema processual.

Com efeito, o cumprimento provisório, regido pelos
arts
. 520 e seguintes do CPC, destina-se à efetivação do comando judicial, não constituindo via adequada para revisão do mérito da decisão exequenda, sobretudo quando já submetida ao duplo grau de jurisdição.

A pretensão recursal, portanto, ao buscar a redução do encargo alimentar sob fundamentos já anteriormente examinados, traduz verdadeira tentativa de rediscussão de matéria preclusa, o que não se admite.

No tocante à alegada impossibilidade financeira, igualmente não merece prosperar, isso porque:

· não há demonstração de fato superveniente apto a alterar substancialmente a capacidade contributiva do agravante;

· a alegação de recuperação judicial da pessoa jurídica não se confunde com a situação patrimonial do sócio, conforme expressamente dispõe o art. 49-A do Código Civil;

· os documentos constantes dos autos indicam percepção de renda líquida aproximada de R$ 30.000,00 mensais, o que, em análise de cognição sumária, evidencia capacidade de contribuir com o encargo fixado;

· o próprio pagamento parcial da obrigação demonstra que não se trata de impossibilidade absoluta, mas de inadimplemento parcial.

Ressalte-se que, para afastar a prisão civil, exige-se prova inequívoca de impossibilidade absoluta de pagamento, o que não se verifica na hipótese.

Nos termos do art. 528, §§ 3º e 7º, do CPC, a prisão civil do devedor de alimentos possui natureza coercitiva e é cabível quando, devidamente intimado, o executado não paga, não comprova o pagamento nem demonstra impossibilidade absoluta de fazê-lo.

No caso concreto, a justificativa apresentada não se reveste de robustez suficiente para afastar a medida extrema, sobretudo porque fundada em argumentos genéricos e já anteriormente apreciados.

No que concerne à alegada nulidade do decreto prisional por suposta antecipação, melhor sorte não socorre o agravante.

Ainda que se admita a irregularidade formal apontada, não há demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável à decretação de nulidade, à luz do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no art. 282, §1º, do CPC.

C
onforme se extrai dos autos, o agravante teve plena ciência da obrigação e oportunidade de adimplir o débito, não o fazendo integralmente, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Por fim, a existência de outros filhos não autoriza, por si só, a redução da obrigação alimentar, devendo ser considerada dentro do contexto probatório global, o que, na hipótese, não evidencia desequilíbrio apto a justificar a modificação do encargo já fixado judicialmente.

A
usentes elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
a
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026